Tribunal: TJMT
Processo: 1012253-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO QUE DISCUTE O MESMO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. . IMÓVEIS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT. CONFLITO PROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 55 do CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, inexistindo tal similitude não há falar em conexão.
2. No caso dos autos, resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, posto que, além das causas de pedir dissociarem-se umas das outras, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55, caput do CPC.
3. Conflito Procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012253-59.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), SADY DE QUEIROZ MUSSA - CPF: 109.035.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY TATIANE FERREIRA - CPF: 000.240.201-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIELE PEDRACA RAMOS - CPF: 054.200.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR LOPES DE SOUZA - CPF: 873.956.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO QUE DISCUTE O MESMO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, inexistindo tal similitude não há falar em conexão
.

2. No caso dos autos, resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, posto que, além das causas de pedir dissociarem-se umas das outras, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55, caput

do CPC.

3. Conflito Procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em desfavor do
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em sede da ação de reintegração de posse no 1008235-23.2018.8.11.0002, movida por Sady de Queiroz Mussa contra Kelly Tatiane Ferreira, Flaviele Pedraça Ramos e Osmar Lopes De Souza.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante ao acolher o pedido da parte autora sob o argumento de que “tramita nesta Vara [2a Vara Cível] outra ação que discute o mesmo objeto desta lide, existindo o risco de decisões conflitantes” (Id. 11639457), de forma que determinou a remessa dos autos para a 2a Vara a fim de ser apensado ao feito no 1001631-17.2016.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que não se tratam de ações conexas, uma vez que “as ações possuem causas de pedir diversas, versando sobre terrenos distintos. Na presente ação a autora intenta ser reintegrada na posse dos lotes 11 e 12 da quadra 14, e o Lote 10, do loteamento Jardim Campo Verde, já o processo de n. 1001631-17.2016, trata-se de ação Reivindicatória, proposta em desfavor de Claro Rodrigues da Silva e Marinilza Cândida de Paula, em que a autora pleiteia ser imitida na posse de 11 Lotes da Quadra 5, do mesmo loteamento. ” (Id. 11639457; pág. 1)

Menciona que “embora as ações tenham o mesmo polo ativo e tratam-se de ações de natureza, objeto, polo passivo e rito processual distintos, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 11639457; pág. 1)

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Sem informações do juízo suscitado (Id. 20345977).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, informa que inexiste circunstância justificadora a ensejar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO MARANHÃO AYRES (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente:

Por conseguinte, opino pelo acolhimento do presente conflito, julgando-o improcedente para determinar que a Ação de Interdito Proibitório no. 1007902-71.2018.8.11.002 tramite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitada, posto que competente para fazê-lo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse no 1008235-23.2018.8.11.0002.

O Juízo suscitante defende que não se tratam de ações conexas, uma vez que “as ações possuem causas de pedir diversas, versando sobre terrenos distintos. ” (Id. 11639457), uma vez que na ação de reintegração de posse no 1008235-23.2018.8.11.0002 “a autora intenta ser reintegrada na posse dos lotes 11 e 12 da quadra 14, e o Lote 10, do loteamento Jardim Campo Verde. ” (Id. 11639457; pág. 1).

Sustenta que “embora as ações tenham o mesmo polo ativo e tratam-se de ações de natureza, objeto, polo passivo e rito processual distintos, inexistindo o risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos. ” (Id. 11639457; pág. 1)

Pois bem.

O conflito deve ser julgado procedente.

Isto porque, consoante bem apontado pelo Juízo suscitante, as causas de pedir são diversas; na ação de reintegração de posse no 1008235-23.2018.8.11.0002, se busca
a reintegração na posse
dos lotes 11 e 12 da
quadra 14
, e o Lote 10, do loteamento Jardim Campo Verde, por sua vez, Ação Reivindicatória, no 1001631-17.2016.81.0002, busca a
imissão na posse
de 11 lotes de
quadra 05;
logo, são imóveis diferentes daqueles que são objeto da ação de reintegração de posse.

Vê-se, portanto, que tão somente o Loteamento onde se encontram os lotes é comum entre as ações,
os imóveis são distintos
, e inclusive possuem polo passivo diverso.

Como é cediço, duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, resta evidente a inexistência de conexão entre os feitos, porquanto além das causas de pedir serem distintas, inexiste identidade nos imóveis objetos de cada feito, de forma que não se amoldam à previsão do artigo 55, “caput” do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

UNÂNIME

EM 7 DE MAIO DE 2020:

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020